Tribunal: TJBA
Processo: 8002100-06.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002100-06.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WESLEI FILIPE QUEIROZ GAMA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA Nº 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §
3
°
e §4º, III
, DO CPC.

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

2. A
ratio decidendi
do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

3. Não configurado o
distinguishing
da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, uma vez que o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006), não constitui fundamento legal válido para exonerar os entes federativos da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma.

4. Fixação da verba de honorários sucumbenciais mínima nos termos do art.
85, §
3
°
e §4º, III
, do CPC, a serem pagas de forma solidária pelos entes federativos, ora apelados.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002100-06.2022.8.05.0032
,
em que figuram como apelante, a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados, o
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

DAR PROVIMENTO

à
A
pelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator